Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/apelante VALDI MARIA DE ALMEIDA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em sede de contrarrazões de ID 64464165, bem como, querendo, apresentar contraminuta ao apelo interposto ao ID 64464165 pela parte ré/reconvinte. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.